Tribunal: TJDFT
Processo: 0724602-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0724602-71.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: GEOVANIA BRITO DE SOUSA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: WILQUERSON OLIVEIRA CONDE Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar resposta à reclamação em favor do interessado WILQUERSON OLIVEIRA CONDE, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT (processo referência: MPU n. 0700827-76.2025.8.07.0016). Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.